Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00240
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-07-22
Data de publicação: 2004-07-22

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM TA No SP2001/240

Indiciados:
Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Francisco de Paula Elias Filho
Valdevino Ribeiro dos Santos

Ementa:
Prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme definida no incisos I e II, “c”, da
Instrução CVM no 08/79.

Descaracterização de violação às disposições do item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no
1.655/89 e dos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94, vigente à época dos fatos.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base nas provas dos autos e na legislação aplicável,
decidiu, por unanimidade:

a) aplicar a pena de multa pecuniária, prevista no art. 11 da Lei no 6.385/76, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ao senhor Valdevino Ribeiro dos Santos, pela prática de operação fraudulenta, conforme definida nos incisos I e II,
“c”, da Instrução CVM no 08/79.

b) absolver a Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliárias Ltda. das acusações de prática de operação fraudulenta,
na forma dos incisos I e II, “c”, da Instrução CVM no 08/79 e de violação às disposições do item III do art. 11 do
Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89 e dos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94, vigente à
época dos fatos.

c)
absolver Francisco de Paula Elias Filho, diretor da Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliárias Ltda. das
acusações de prática de operação fraudulenta, na forma dos incisos I e II, “c”, da Instrução CVM no 08/79 e de
violação às disposições do item III do art. 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89 e dos artigos 3o,
4o e 5o da Instrução CVM no 220/94, vigente à época dos fatos.

d) Comunicar ao Ministério Público o resultado do presente julgamento.

O indiciado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de
16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto
no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no tocante às absolvições
proferidas.

Proferiu defesa oral o Dr. José Ricardo Pereira Lira, representante legal da Égide CTVM Ltda. e do senhor Francisco de Paula Elias Filho.

Presente à sessão de julgamento o Procurador-federal especializado da CVM, Dr. Adail Blanco.

Participaram da sessão de julgamento os Diretores Eli Loria, relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o presidente da CVM, Dr. Marcelo
Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2004

ELI LORIA
Diretor-Relator

MARCELO F. TRINDADE
Presidente da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2001/00240

Indiciados:
Valdevino Ribeiro Santos
Francisco de Paulo Elias Filho
Édige Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relator:
Eli Loria

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:

Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela SMI em 11/07/00 (fls.171/182), em vista da imputação aos indiciados de: (i) prática
de operações fraudulentas, nos termos dos incisos I e II, c da Instrução CVM n°08/79 e; (ii) adicionalmente, no caso da Égide CTVM e seu diretor
responsável, Francisco de Paula Elias Filho, violação às disposições dos arts.3o, 4o e 5o da Instrução CVM n°220/94.

O presente processo teve início com correspondências enviadas pelo Banco Bradesco S.A., relatando reiteradas tentativas de
transferência irregular de tais ações. Assim, foram apuradas, no curso das investigações, três tentativas e uma efetiva negociação de ações da
Petrobras mediante a utilização de documentos falsos.

Em todos esses casos verificou-se a atuação do Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos, ora apresentando, à Égide CTVM, clientes que se
identificavam com falsa documentação, ora sendo mandatário de procuração falsa, outorgada por pessoa falecida antes da lavratura do
instrumento, da qual se utilizou para negociar as ações no mercado.

O Superintendente de Relações com o Mercado apresentou Termo de Acusação às fls.171/182 e, em face dos substanciais indícios de
autoria e materialidade existentes, o mesmo foi aprovado pelo Colegiado na Reunião no37/2001, de 18/09/01, conforme extrato da ata acostada
às fls.188/191, nos termos do voto do Diretor-Relator (fls.185/187).

As regulares intimações dos indiciados estão acostadas às fls.192/196.

1/7

O Diretor-Relator, em despacho acostado à fls. 220, considerando o grande volume de documentos constantes do processo, e a
impossibilidade de pronto fornecimento de cópias que faltavam, prorrogou o prazo para apresentação de defesa a todos os indiciados.

Em vista dos indícios de crime praticados pelo Sr. Valdevino Ribeiro, foi encaminhado ofício ao Ministério Público Estadual (fls.129)
relatando os fatos apurados nas investigações e, em 22/11/01, a SFE comunicou à Corregedoria Geral de Justiça – RJ (ofício às fls.197) as
ocorrências de autenticações de documentos falsos e reconhecimentos de firmas efetuadas em alguns cartórios nesta cidade, conforme
verificadas nas investigações conduzidas pela SMI no presente processo.

Outrossim, verifica-se, conforme documentação acostada às fls.140/167 dos autos, a existência da ação anulatória de ato jurídico, em
face da Petrobrás e da Égide CTVM, impetrada pelo espólio do Sr. Humberto Ramos, representado pelo inventariante (Processo
n°2001.001.017076-6, em trâmite na 44o Vara Cível do Estado do Rio de Janeiro) (inicial às fls.141/148). O referido Juízo requereu informações
sobre o presente processo em 04/03/02 (fls.260), ao que a PFE se encarregou de fornecer os esclarecimentos necessários (fls.259).

DOS FATOS

Foi realizada inspeção na empresa Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA cujo relatório encontra-se acostado às fls.
42/50, tendo em vista a apuração de 4 (quatro) operações com envolvimento do Sr. Valdevino Ribeiro Santos envolvendo as ações dos Srs.
Bernardino Bonavita, José Esmeraldo Bastos, Ademar Pires e Humberto Augusto da Silva Ramos. Foram verificados os fatos abaixo resumidos.

Em relação às ações do Sr. Bernardino Bonavita:

A SGE recebeu uma correspondência do Banco Bradesco S/A em 12/08/99 (fls. 02), relatando uma tentativa de negociação de
145.920 ações PN – de emissão da Petrobrás, pertencentes ao acionista Bernardino Bonavita, com a OT1 – Ordem de Transferência de Ações
Escriturais tendo sido preenchida e assinada em 02/08/1999 (fls. 03). Constatou-se, entretanto, que o Sr. Bernardino havia falecido em 10/04/1987
(fls. 06).

Como a OT1 (fls. 03) especificava a Égide CTVM Ltda. como corretora intermediária, foi expedido, em 16/09/99, o Ofício CVM/SOI/GOI
1/No 981/99 (fls. 07), solicitando esclarecimentos à corretora e esta respondeu, em 28/09/99 (fls. 08), alegando que no dia 24/06/99, um senhor de
nome Valdevino Ribeiro dos Santos teria comparecido à corretora e se cadastrado como cliente (fls. 11/16), com a intenção de vender ações de
sua propriedade, o que aconteceu em 14/07/99 (fls. 09/10).

Em 29/07/99 o Sr. Valdevino voltou à corretora, em companhia de um “seu cliente” que se identificou como Bernardino Bonavita, o qual
foi cadastrado como cliente da corretora (fls. 18/22), pois tinha a intenção de vender ações, supostamente de sua propriedade. O Sr. Bernardino
entregou a OT1 (fls. 03), devidamente assinada e com firma reconhecida por autenticidade.

A Égide foi comunicada pelo Bradesco que o Sr. Bernardino já era falecido, assim como alguns de seus dados fornecidos não
correspondiam à realidade, por isso, tentaram, por diversas vezes, entrar em contato com o Sr. Valdevino, sem obter sucesso. O falecimento do
Sr. Bernardino foi confirmado no cadastro de CPF ́s da Secretaria da Receita Federal (fls. 131), onde consta a informação de óbito no ano de
1987. A fatura de energia elétrica da Light (fls. 22), usada pela corretora Égide no cadastramento do Sr. Bernardino, é falsa, pois, conforme
correspondência datada de 08/08/2000 (fls. 100), a Light informou que não consta em seu cadastro o nome daquele senhor, como titular do
endereço ali descrito.

Em relação às ações do Sr. José Esmeraldo Bastos

Acerca da operação relacionada às ações PN do Sr José Esmeraldo Bastos, foi recebida outra correspondência do Banco Bradesco
S/A (fls. 24), em 20/09/99, comunicando que deixaram de emitir o bloqueio de 114.986 dessas ações, devido ao fato desse acionista ter falecido
em 14/08/84 (fls. 28/29), sendo que, a OT1 (fls. 27) foi assinada em 12/08/99 e, também, teve a corretora Égide assinando como instituição
intermediária.

A Égide (fls. 30) esclareceu, em sua resposta datada de 20/10/99 (fls. 31), que o mesmo Sr. Valdevino apresentou-lhes outro cliente,
que se identificou como José Esmeraldo Bastos, portando um demonstrativo de Ações Nominativas da Petrobrás (fls. 35) e manifestando a
intenção de vendê-las. Sendo, por bem, cadastrado como cliente da corretora (fls. 32), e orientado a que se dirigisse ao cartório competente, com
os documentos originais, para providenciar cópias autenticadas (fls. 33/34), bem como reconhecer firma de sua assinatura na OT1 (fls. 27).

Diante do exposto pela corretora, a GMN efetuou consulta no sistema de CPF ́s da Secretaria da Receita Federal (fls. 133),
confirmando o falecimento do Sr. José Esmeraldo em 1984 e, além disso, constatando uma divergência na data de nascimento, pois, na cópia de
seu suposto RG (fls. 33), está informado que seria em 20/05/1932, entretanto, no cadastro (fls. 133) consta que o falecido senhor José Esmeraldo
nasceu, na realidade, em 25/04/1903, portanto, quando, supostamente, assinou a OT1 (fls. 27) e a ficha cadastral na corretora Égide (fls. 32), ele
teria 96 anos de idade.

Com relação ao comprovante de endereço do Sr. José Esmeraldo, ou seja, a conta de energia elétrica da Rua da Quitanda 199, sala
206 – Centro – RJ (fls. 34), utilizada pela Égide para cadastramento do mesmo como seu cliente, concluiu-se que se tratava de outra montagem,
pois, nos arquivos da Light (fls. 100), não consta registro daquele falecido senhor e, além disso, a Égide cadastrou o Sr. Valdevino Ribeiro dos
Santos com aquele endereço (fls. 118), anexando cópia de outra conta de energia elétrica emitida pela Light (fls. 122), constando o nome do Sr.
Valdevino como titular.

Observou-se, também, que a grafia utilizada no documento de identidade do Sr. José Esmeraldo (fls. 33), é igual à utilizada no RG do
Sr. Bernardino (fls. 21) e, também, à utilizada no nome do Sr. José Esmeraldo na montagem da conta de energia elétrica da Light (fls. 34).

Em relação às ações do Sr. Humberto Augusto da Silva Ramos

A Égide apontou, ainda, mais um caso como tendo sido encaminhado pelo Sr. Valdevino (fls. 52), onde ocorreu a venda de ações de
emissão da Petrobrás, pertencentes ao Sr. Humberto da Silva Ramos.

Analisada a documentação referente à venda das ações pertencentes ao Sr. Humberto da Silva Ramos, constatou-se que foram
efetuadas com base em duas procurações públicas, lavradas no 21.o Ofício de notas da cidade do Rio de Janeiro (fls. 55/56), sendo que, foram
realizados dois negócios, o primeiro no dia 22/02/99 (fls. 58), vendendo 300.000 ações Petrobrás – PN, pelo valor de R$49.025,78 e o segundo,
em 15/03/99 (fls. 62), envolveu a venda de 90.170 ações Petrobrás – PN, no valor de R$18.235,39. Em ambos os casos as liquidações
financeiras foram efetuadas com cheques nominais emitidos a favor do Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos (fls. 59/61 e 66/68), que perfizeram um
montante líquido de R$67.261,17 (sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e um Reais e dezessete centavos).

Consultando o cadastro de CPF’s da Secretaria da Receita Federal (fls. 132), constatou-se que o Sr. Humberto nasceu em 08/07/1912,
ou seja, quando outorgou as procurações para o Sr. Valdevino ele teria 86 anos de idade. Além disso, constata-se que o seu CPF foi “cancelado
por omissão”.

À ficha cadastral do Sr. Humberto na corretora Égide (fls. 53), foi anexada uma cópia de conta de energia elétrica da Light (fls. 54),
com endereço sito a R. Tamiarana, 4 – apto 205 - Higienópolis – Rio de Janeiro, contudo, a Light informou (fls. 100) que não consta em seus
registros, aquele senhor como sendo o titular de tal endereço. O cadastro de CPF (fls. 132), informa que o endereço do Sr. Humberto, seria na
Rua Domingos Savio, 77 – Apto 401 – Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco.

2/7

Diante do exposto foi remetido, em 24/01/2001, o Ofício CVM/GMN/N.o 026/2001 (fls. 137/138), para o endereço do Sr. Humberto,
constante na base de dados da Secretaria da Receita Federal (fls. 132), solicitando a confirmação da autenticidade das procurações outorgadas
ao Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos e dos documentos utilizados na venda das ações. Em resposta, em 09/02/2001, do escritório de advocacia
“Piske Silvério Advocacia & Consultoria S/C” (fls. 140/159), foi esclarecido que o Sr. Humberto faleceu em 08/12/1988 (fls. 154), ou seja, 10 anos
antes da assinatura das procurações, portanto não confirmaram a autenticidade das mesmas.

As ações da Petrobrás faziam parte dos bens incluídos no testamento do Sr. Humberto (fls. 151/153). Foi constituído como
inventariante do espólio de Humberto Augusto da Silva Ramos, o Sr. Clóvis Corrêa de Oliveira Andrade Filho, seu sobrinho neto, o qual consultou
o Banco Bradesco, sobre as ações da Petrobrás que pertenciam ao falecido. Em resposta datada de 09/09/1999 (fls. 158/159) o Banco informou
ao Sr. Clóvis que as ações tinham sido vendidas em 29/12/98.

Em 17/07/2000 (fls. 149), o Sr. Clóvis constituiu o escritório “Piske Silvério Advocacia & Consultoria S/C” como seus advogados, para
promoção de uma ação de nulidade de ato jurídico, em face da Petrobras e da Égide CTVM, visando anular a alienação das ações de
propriedade do espólio, em razão da venda ser fraudulenta. A referida ação foi intentada em 08/02/2001 (fls. 141/148).

Em 12/02/2001, o Sr. Clóvis Corrêa enviou correspondência (fls. 160), anexando cópia do verdadeiro documento de identidade do Sr.
Humberto Augusto da Silva Ramos (fls. 163). Comparando tal documento, com aquele que foi utilizado no cadastramento do Sr. Humberto como
cliente da corretora Égide (fls. 54), constatou-se que são totalmente diferentes.

Em relação às ações do Sr. Ademar Pires

O Banco Bradesco enviou, em 10/02/2000, mais uma correspondência (fls. 71), relatando outra tentativa de transferência fraudulenta,
agora envolvendo ações de emissão da Petrobrás (65.000 - PN), pertencentes ao Sr. Ademar Pires, com a OT1 apresentando, mais uma vez, a
corretora Égide como intermediária. A operação foi contestada pelo próprio Sr. Ademar, através de carta datada de 25/01/2000 (fls. 74), na qual o
mesmo alegou que não autorizou a venda de suas ações, não assinou a OT1 e, além disso, a cédula de identidade apresentada à corretora Égide
(fls. 80) não é sua e, para comprovar, enviou cópia de seu verdadeiro documento de identidade (fls. 75).

Embora a corretora Égide não tenha informado que, neste caso, o cliente tivesse sido apresentado pelo Sr. Valdevino Ribeiro dos
Santos, foi constatado que o endereço comercial constante da ficha cadastral do Sr. Ademar Pires (fls. 79) é coincidente com um dos endereços
do Sr. Valdevino (Beco do Bragança, 18/403), conforme a ficha cadastral do mesmo (fls. 11).

Outras informações

Devido aos quatro casos, anteriormente relatados, envolvendo o Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos e, com o intuito de se apurar
eventual atuação irregular na intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, solicitou-se informações, à BOVESPA, à BVRJ, à CBLC
e à CLC (fls. 84/86), sobre as operações realizadas por aquele senhor, e sobre as movimentações de ações, no período de 01/07/99 a 01/07/00,
bem como os saldos em suas contas de custódia, nos dias 30/06/99, 31/12/99 e 30/06/00.

Do exame da documentação enviada por aquelas entidades (fls. 87/98), constatou-se que o Sr. Valdevino não realizou operações na
BVRJ, e na BOVESPA foram realizados poucos negócios de venda de ações da Petrobrás e da Unipar, nos pregões de 14/07/99, 17/11/99 e
25/04/00. As ações, objeto das vendas relatadas acima, tiveram como origem, depósitos efetuados na custódia da CLC (fls. 96/98), com posterior
transferência para a CBLC (fls.92/95), para serem vendidas na BOVESPA (fls. 88/91).

O Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos, nas datas solicitadas, não apresentava saldos de ações em nenhuma das 2 (duas) Câmaras de
Liquidação e Custódia.

Para melhor elucidar o caso, foi realizada inspeção pela CVM, que compareceu ao escritório do Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos,
situado à R. da Quitanda, 199, sala 206, conforme Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/N.o018/2000 (fls. 42/50). O Sr. Valdevino afirmou aos
Inspetores que atuou no “mercado marginal” durante o ano de 1999, apenas encaminhando clientes à corretora Égide. Assim como não tinha
responsabilidade pelas fraudes porventura cometidas, pois as pessoas o procuravam e ele simplesmente fazia o encaminhamento, recebendo
honorários por este trabalho. Informou ainda que já havia deixado de atuar no mercado de valores mobiliários.

O Relatório de Inspeção concluiu (fls. 50), que devido aos indícios de fraude, os fatos deveriam ser levados ao conhecimento do
Ministério Público, principalmente quanto a atuação do Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos. Nesse sentido, através do Ofício CVM/SFI/N.o 053/2000
(fls. 129/130), de 16/10/2000, foi feita tal comunicação.

Em 17/04/2001, a SMI apresentou ao Colegiado pedido de edição de stop order contra o Sr. Valdevino (fls. 168), sendo que, o Diretor-
Relator votou pela edição, naquela data, da Deliberação CVM n°382/01 (fls.170). O processo foi então restituído à SMI para a elaboração de
Termo de Acusação contra os envolvidos.

DO TERMO DE ACUSAÇÃO

No Termo de Acusação apresentado, ressaltou-se que nas três tentativas de venda de ações da Petrobrás, pertencentes aos Srs.
Bernardino Bonavita, José Esmeraldo Bastos e Ademar Pires, foram utilizados documentos falsos, pois, os dois primeiros já haviam falecido
quando da assinatura das OT1’s e das fichas cadastrais na corretora Égide e, o último contestou a operação por escrito, afirmando que não
ordenou nem assinou nada, inclusive enviando cópia de seus documentos verdadeiros.

A venda das ações do Sr. Humberto Augusto da Silva Ramos foi concretizada com base em documentação falsa, pois o mesmo,
também, já havia falecido quando da assinatura das procurações.

Na opinião da SMI, a corretora Égide não foi suficientemente diligente no cadastramento de seus clientes, principalmente no caso do
Sr. Humberto da Silva Ramos, por se tratar de pessoa idosa (86 anos) e representada por procuração e, além disso, a corretora permitiu que uma
terceira pessoa (Pedro Paulo Torres), assinasse sua ficha cadastral (fls. 53 V), contribuindo, assim, para o sucesso da fraude, causando um
prejuízo de R$ 67.261,17 (sessenta e sete mil duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) ao espólio do Sr. Humberto da Silva Ramos,
tendo sido o Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos o procurador e beneficiário dos cheques emitidos pela corretora Égide em 25.02.99 (fls. 59/61) e
18.03.99 (fls. 66/68).

A conta de energia elétrica do Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos (fls. 122) foi utilizada para a falsificação do comprovante de endereço
do Sr. José Esmeraldo Bastos (fls. 34), bem como foi o beneficiário das procurações do Sr. Humberto da Silva Ramos (fls. 55/56), sendo que,
quando tais procurações foram outorgadas o Sr. Humberto já era falecido e, além disso, o Sr. Valdevino recebeu o produto da venda das ações.

A utilização de documentos falsos na venda das ações pertencentes ao Sr. Humberto da Silva Ramos caracteriza “operação
fraudulenta” no mercado de valores mobiliários, vedada pelo item I da Instrução CVM No08/79, e conceituada no item II, alínea “c”, pois a venda
das ações foi realizada nos pregões da Bolsa de Valores, por intermédio da corretora Égide, que recebeu a devida taxa de corretagem, em cima
da operação irregular.

Na opinião da SMI, pelo fato da corretora Égide não ter sido suficientemente diligente na verificação da autenticidade das procurações
utilizadas nas vendas das ações do Sr. Humberto e no cadastramento do suposto cliente, contribuiu para o sucesso da operação fraudulenta,
tornando-se, assim, co-responsável na fraude e, ainda, cometeu infração ao disposto no item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução
CMN No1655/89, combinado com o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM No220/94, que tratam do dever que a corretora tem de
3/7

conhecer perfeitamente o seu cliente.

DAS IMPUTAÇÕES

De acordo com o Termo de Acusação apresentado pela SMI, as pessoas abaixo referidas ficam sujeitas às penalidades previstas no
artigo 11 da Lei no6.385/76, com redação dada pelo artigo 2o da Lei no9.457/97, em vigor a partir de 06.06.97, já que foram imputadas as
seguintes irregularidades:

Valdevino Ribeiro dos Santos: “Operação Fraudulenta”, vedada pelo item I da Instrução CVM No08/79 e conceituada no item II, alínea “c”.
Verificada por ter ele sido procurador nos 4 (quatro) casos de uso de documentação falsa, inclusive com o uso de um impresso de sua conta de
energia elétrica, para a montagem do comprovante de endereço do Sr. José Esmeraldo Bastos e, também, por ser a pessoa que recebeu o
montante da venda das ações que pertenciam ao espólio do Sr. Humberto Augusto da Silva Ramos.

Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e seu diretor, Francisco de Paulo Elias Filho: “Operação Fraudulenta”, vedada pelo
item I da Instrução CVM No08/79 e conceituada no item II, alínea “c”; e, Infração ao disposto no item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à
Resolução CMN No1655/89, combinado com o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM No220/94. Observadas, respectivamente, pela
falta de diligência, tanto da corretora como de seu diretor responsável pelo mercado de ações à época dos fatos, na verificação da autenticidade
dos documentos apresentados para as transferências das ações pertencentes ao espólio lesado, contribuindo para o sucesso da fraude e em
razão do não cumprimento do dever de conhecer perfeitamente seus clientes, tendo a sua falta de diligência permitido que alguns desses fossem
cadastrados com base em documentação falsa.

DAS DEFESAS DOS INDICIADOS

Embora regularmente citado para apresentação de defesa no endereço comercial obtido pela Fiscalização, e onde foi anteriormente
entrevistado pelos Inspetores da CVM, o Sr. Valdevino não foi localizado (intimação retornada com “mudou-se” às fls.196). Procedeu-se então à
intimação por edital, publicado no jornal O Globo em 14/12/01 (fls.216) e no DOU em 30/01/02 (fls.255). O efetivo termo para apresentação da
defesa se deu em 18/03/02, sem manifestação do indiciado (fls.257).

A Égide CTVM Ltda., conjuntamente com seu diretor, Francisco de Paulo Elias Filho apresentaram suas tempestivas defesas
(fls.224/253), abaixo analisadas, e, não tendo sido alegadas Preliminares, parte-se para a análise dos argumentos acerca das imputações, tendo
a defesa destacado alguns pontos principais.

Informa a Égide que se especializou no “atendimento ao investidor pessoa física, do grande ao pequeno, amealhando com seu esforço
e respeito ao cliente o invejável universo de 14.000 contas de terceiros”, ao buscar ter um “perfil de instituição tipicamente varejista, (...) realizando
uma média diária de 2.000 a 3.000 negócios”, numa tentativa de se cumprir o projeto governamental atual do país. (fls.224/225)

Dentro desse panorama destaca a “dedicação de Francisco de Paula Elias Filho ao mercado e à sua empresa”, pessoa de destaque
no mercado de valores mobiliários, como pode ser percebido por seu envolvimento como “membro do Conselho de Administração da Bovespa,
presidente do Sindicado das Sociedades e Corretoras de Fundos Públicos e Câmbio do Município do Rio de Janeiro e vice-presidente da ANCOR
- Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias” (fls. 225).

Alega também que as operações fraudulentas em análise ocorreram no intervalo de “outubro de 1998 a janeiro de 2000, período em
que a Égide realizou mais de seiscentas mil operações no mercado acionário, sem problemas”. (fls. 225)

Situação do Sr. Humberto da Silva Ramos

Argumenta que “a ficha cadastral do Sr. Humberto foi regularmente subscrita por procurador devidamente habilitado, inclusive dotado
de poderes especiais para a prática de tal ato em particular (preenchimento de ficha cadastral), inclusive na forma textualmente autorizada no
caput do artigo 50 da Instrução CVM na 220/94.” (fls. 227).

“O Sr. Pedro Paulo Torres, signatário da Ficha de Cadastro do Sr. Humberto, não era um estranho, mas um procurador do acionista,
credenciado a representá-lo por instrumento público de mandato lavrado pelo 17o Ofício de Notas desta cidade do Rio de Janeiro – RJ” (cópia
anexa às fls. 253).

“O dito procurador foi investido de poderes de representação do Sr. Humberto por substabelecimento de procuração que lhe outorgou
o Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos, também representante do Sr. Humberto pela via do instrumento público de mandato, este outorgado no 21o
Ofício de Notas desta cidade (fls. 55 e 55-v)”. (fls.228)

Situação dos Srs. Bernardino Bonavita, José Esmeraldo Bastos e Ademar Pires

“Quando do cadastramento desses senhores, aqueles que por eles se fizeram passar apresentaram os respectivos originais e
forneceram à corretora Égide cópias autenticadas das carteiras de identidades, com número do CPF ou cópia deste, além de comprovantes de
residência”. (fls. 228)

Adicionalmente, por ocasião da tentativa de venda de ações em nome de cada um desses acionistas, “a corretora Égide exigiu, nos
três casos, que as respectivas firmas apostas em cada uma das OT1's fossem reconhecidas por autenticidade, isto é, mediante declaração do
tabelião de que os signatários compareceram, pessoalmente, à sua presença.” (fls. 228)

Da não aplicabilidade do artigo 11, inciso III, da Resolução CMN No1655/89

“A Égide não violou o artigo 11, inciso III, da Resolução CMN No1655/89, valendo-se de procuração e documentos legítimos para
processar as transferências de ações – tanto nas tentativas de fraude, como na fraude consumada - , eis que toda a documentação era dotada de
fé pública, não se podendo atribuir à Égide (e a Francisco de Paulo Elias Filho) responsabilidade pela constatação a posteriori de que ditos
documentos e procuração eram fraudulentos, na medida em que a corretora (e seu diretor responsável pelo mercado de ações na época) agiu
com total diligência e sob o amparo do artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, dos artigos 364,369 e 384, todos do Código de Processo Civil,
e dos artigos 134, § 1o e 138, ambos do Código Civil”;(fls. 229)

Nesse sentido, argumenta a Égide, que seu procedimento nunca poderia ter sido negligente ou desidioso, já que a documentação
utilizada na transferência e tentativas de transferência de ações ora questionadas gozava, à época, efetivamente, de fé pública, sendo mesmo
obrigatória tal aceitação, sob pena de abusiva recusa de documentos dotados de fé pública.

Ainda dentro desse contexto, caberia notar que “certidões ou traslados extraídos de livros de tabelionatos nunca contêm a assinatura
do outorgante, no caso o Sr. Humberto, mas sim a do escrevente autorizado responsável pela lavratura do ato e a do tabelião ou seu substituto.
Logo, a conferência da assinatura do Sr. Humberto nos instrumentos de mandato que lhe foram apresentados pela corretora Égide seria
impossível. Quem conferiu a assinatura, à vista dos documentos que lhe foram apresentados, e atestou ter sido a mesma aposta no livro próprio,
em sua presença, foi o funcionário do Cartório, que detém fé pública inerente ao cargo, não podendo sua declaração ser posta em dúvida”.
(fls.231)

Assim, resume que todos os documentos assinados em nome dos titulares das ações continham o reconhecimento da firma do
signatário, por autenticidade, e que as cópias de documentos de identificação pessoal e do comprovante de residência foram autenticadas por
4/7

tabelião e, nos termos do CPC, tais documentos reputam-se idênticos (fls.241).

Conclui a defesa que seria impossível responsabilizar-se a Égide por ter reconhecido atos oficiais, emanados de cartórios de notas, e
dotados de fé pública, protegida em sede constitucional (artigo 19, inciso II, da Constituição Federal) (fls. 238).

Da inocorrência de violação aos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM No220/94

“A Égide obedeceu, com precisão e nos detalhes, os comandos dos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM No220/94, adotando cuidados
até adicionais aos estabelecidos (...), ao exigir o reconhecimento de firma por autenticidade dos tais comitentes, hipótese em que todos os dados
dos signatários das OT1’s tinham a sua veracidade atestada por notário público, dotado de fé pública, não se podendo exigir conduta diversa da
corretora, (...) segundo a legislação e, também, de acordo com as noções incitas ao bom senso e ao princípio da razoabilidade”;(fls. 229)

Sendo “incabível o Termo de Acusação também no que concerne à alegação de que a Égide teria violado o princípio do conheça o seu
cliente”.(fls. 245) Eis que a documentação dos seus clientes tinha fé pública, sendo certo que: a partir do exame dos originais dos documentos de
seus clientes, e mantendo as respectivas cópias autenticadas em seu poder, a corretora possuía em seu poder os seguintes elementos sobre as
pessoas: (a) dados da carteira de identidade; (b) dados do CPF; (c) comprovante de residência; (e) ficha de cadastro com endereço, telefone,
ocupação atual, entre outros dados; e (f) a declaração de um tabelião no sentido de que os clientes haviam comparecido à sua presença e firmado
os documentos pertinentes às transferências de ações.

Da inaplicabilidade da Instrução CVM No08/79

Por fim argumenta que “o item II, letra c, da Instrução CVM No08/79 não tem aplicação ao caso vertente, em que se imputa à corretora
Égide (e ao seu diretor Francisco de Paulo Elias Filho) a prática de ato viciado por suposta negligência, sabendo-se que tal preceito punitivo só é
pertinente em casos de dolo específico por parte daquele contra quem se pretende impor a penalidade (...)”. (fls. 229)

Aponta pela não aplicabilidade desse ilícito uma vez que sua “definição exige, na sua essência, o dolo específico do agente, ou seja, a
deliberada e consciente intenção de fraudar, mediante ardil, com a finalidade de obter vantagem patrimonial para si ou para outrem. E se não há,
na conduta da Égide, o menor traço de culpa, muito menos haverá o dolo qualificado pelo desiderato de obter vantagem patrimonial” (fls. 247).

Observa, ainda, que a vantagem ilícita aludida pelo Termo de Acusação (fls. 179, item 49), consistiria na “devida taxa de corretagem,
em cima de uma operação irregular”, “quando se sabe que a empresa realiza milhares de negócios por dia, só tendo cobrado tal emolumento -
licitamente - pelo fato de haver intermediado as operações no pressuposto de sua regularidade”. (fls. 249)

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2001/00240

VOTO

Os fatos elencados no Relatório, fartamente substanciados pela documentação acostada aos autos, apontam de forma inequívoca a
ocorrência de operações fraudulentas no mercado acionário, mediante uso de documentos de identificação e procurações públicas falsos.

Em suma, conforme já detalhado no relatório, foram apontadas quatro operações fraudulentas apuradas nas investigações: tentativa de
alienação de 145.920 ações preferenciais de emissão da Petrobras, de propriedade do Sr. Bernardino Bonavita, falecido em 27/06/96; tentativa
de alienação de 114.986 ações preferenciais de emissão da Petrobras, de propriedade do Sr. José Esmeraldo Bastos, falecido em 14/08/84;
tentativa de alienação de 65.000 ações preferenciais de emissão da Petrobras, de propriedade do Sr. Ademar Pires, mediante documentação
falsa, e efetiva transferência de 390.170 ações preferenciais de emissão da Petrobras, de propriedade do Sr. Humberto da Silva Ramos, falecido
em 08/12/99, efetuada pelo Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos, pelo valor total de R$67.261,17, verificando-se, posteriormente, a falsidade dos
documentos apresentados pelo Sr. Valdevino.

1) Sobre a conduta do Sr. Valdevino Ribeiro dos Santos:

1.1) Realização de operação fraudulenta, conforme definida no inciso I e II, c, da Instrução CVM n°08/79:

Na ausência de defesa do indiciado, embora regularmente intimado, passo à análise de sua conduta. Informou o Sr. Valdevino aos
Inspetores da CVM que “atuou no mercado marginal durante o ano de 1999, apenas encaminhando clientes à corretora Égide” e que “não tem
responsabilidade pelas fraudes porventura cometidas, pois as pessoas o procuravam e ele simplesmente fazia o encaminhamento, recebendo
honorários por este trabalho” (fls.177).

Segundo a Égide CTVM, assim como declarado pelo Sr. Valdevino, este procedia ao encaminhamento de clientes à corretora, dentre os
quais as três pessoas que falsamente se registraram como Bernardino Bonavita, José Esmeraldo Bastos e Ademar Pires. Não foi possível
determinar a verdadeira identidade dessas pessoas, contudo.

Embora o Sr. Valdevino tenha afirmado que desconhecia os motivos escusos das pessoas por ele encaminhadas à corretora, há claros
indícios de sua colaboração nas fraudes não consumadas: (i) contra o espólio do Sr.José Esmeraldo Bastos, posto que o endereço comercial
daquele constava da conta de energia elétrica utilizada no cadastramento do suposto cliente (fls.34 e fls.179 do Termo de Acusação) e; (ii) contra
o Sr. Ademar Pires, posto que o endereço comercial fornecido à Égide CTVM pelo suposto cliente (fls.79) era um dos endereços informado pelo
Sr. Valdevino em sua ficha cadastral na corretora (fls.11).

Aponta o Termo de Acusação (fls.176) que o Sr. Valdevino possui dois CPFs, tendo um deles sido “cancelado por multiplicidade”
(n°039.293.107-91). Exatamente este CPF cancelado foi utilizado em seu cadastramento como cliente da Égide CTVM (fls.11/14). O mesmo CPF
“duplicado” é o que consta da procuração pública apresentada pelo indiciado, na fraude envolvendo as ações do Sr. Humberto Ramos (fls.53).

Veja-se ainda que todos os três clientes encaminhados pelo Sr. Valdevino à Égide CTVM se valeram de idênticos expedientes
fraudulentos, pelo que entendo remota a possibilidade de sua total ignorância a respeito das intenções dessas pessoas. Nos três casos as
operações de venda não lograram êxito, tendo a instituição custodiante das ações em questão efetuado diligências que possibilitaram a
descoberta das fraudes (fls.02, 24/26 e 70/72).

Com relação à operação efetuada diretamente pelo Sr. Valdevino, por seu substabelecido com as ações de propriedade do espólio do Sr.
Humberto da Silva Ramos, resta absolutamente inequívoca sua responsabilidade direta pela fraude, haja vista a procuração pública e documentos
pessoais do de cujus apresentados por ele à Égide CTVM, tendo o indiciado percebido a quantia de R$67.261,17 pelas ações alienadas. Tal ato
enquadra-se plenamente ao disposto nos incisos I e II, c, da Instrução CVM n°08/79.

2) Sobre a conduta da Égide CTVM Ltda. e de seu diretor responsável, Francisco de Paula Elias Filho:

5/7

2.1) Realização de operação fraudulenta, conforme definida no inciso I e II, c, da Instrução CVM n°08/79:

Pesa sobre a corretora e seu diretor responsável a acusação de realização de operação fraudulenta, segundo o Termo de Acusação, “por
não terem sido suficientemente diligentes na verificação da autenticidade dos documentos apresentados para as transferências das ações
pertencentes ao espólio lesado, contribuindo assim para o sucesso da fraude” (fls.180).

Não pude verificar a autoria, ou mesmo co-autoria, por parte desses indiciados em tal ilícito. O fato é que não foram trazidas provas cabais
que possam sugerir uma efetiva contribuição intencional, por parte da corretora ou seu diretor, na realização das fraudes em estudo. O Termo de
Acusação apontou apenas certa contribuição dos indiciados, pela via da negligência, para a consumação dos ilícitos. Tal premissa, no meu
entender, não é suficiente para imputação aos indiciados do ilícito em questão.

Outrossim, não verifico a existência de provas conclusivas que apontem a percepção de vantagem patrimonial indevida, mediante
expedientes fraudulentos, da corretora ou de seu diretor nas operações em questão. Conquanto tenha a corretora percebido as usuais comissões
resultantes da alienação em bolsa das ações do Sr. Humberto da Silva Ramos, não vejo prova nos autos que sugira má-fé neste ato.

Entendo que a atitude da corretora se deu na presunção de que praticava operações regulares, respaldadas em documentação
aparentemente legítima.

2.2) Infração ao disposto no art.11, III da Resolução CMN n°1665/89 e nos arts.3o, 4oe 5o da Instrução CVM n°220/94:

Inicialmente ressalto, como fato novo, que a defesa trouxe ao autos um substalecimento público datado de 23/10/98, outorgado pelo Sr.
Valdevino Ribeiro a Luiz Cláudio Soares de Abreu e Pedro Paulo Torres (fls.253), cedendo a estes os poderes que supostamente lhe foram
outorgados pelo Sr. Humberto da Silva Ramos, já falecido. Segundo a defesa, e consoante a ficha cadastral apostas às fls.53, o Sr. Pedro Paulo
Torres, de posse desse substalecimento, foi signatário da ficha de cadastro do falecido acionista junto à Égide CTVM.

Posto este fato, e somado à comprovada conduta anterior da corretora em exigir documentos autenticados de seus clientes, acato o
argumento da defesa de que, nesse pormenor, não houve negligência, ao contrário do que foi afirmado no Termo de Acusação (fls.178).

Com relação à violação do dever de diligência no trato com sua clientela, imposto às sociedades corretoras por força do art.11, III, da
Resolução CMN n°1665/89 e dos arts. 3o, 4o e 5o da Instrução CVM n°220/94 (vigente à época), verifica-se que os argumentos da defesa cingem-
se a uma única premissa: a de que o mero exame formal de documentos dotados de fé pública elidiriam quaisquer dúvidas acerca da identidade
ou regular representação dos clientes indevidamente cadastrados pela corretora.

A defesa busca imputar toda a responsabilidade pelos fatos ocorridos aos falsários que se apresentaram à corretora e aos cartórios que
expediram certidões e procurações materialmente falsas, conquanto revestidas das formalidades essenciais de documento público. A presunção
de veracidade e legitimidade inerente a tais documentos tornariam dispensáveis, segundo a defesa, quaisquer cautelas adicionais a que poderia a
Égide CTVM ter recorrido.

Caberia, inicialmente, circunscrever quais disposições da Resolução CMN n°1.665/89 e dos arts.3o, 4o e 5o da Instrução n°220/94 se
aplicariam ao caso.

O art.11, III, da citada Resolução, ao mencionar a responsabilidade das corretoras pela legitimidade de documentos e procurações, parece
dar azo apenas à possibilidade de ressarcimento patrimonial dos prejudicados junto às corretoras, não se prestando, em minha opinião, como
dispositivo apto a respaldar a responsabilização administrativa junto a esta CVM de ditas instituições.

Já os dispositivos da Instrução CVM n°220/94, na redação dos arts. 3o, 4o e 5o vigentes à época dos fatos, impõem efetivos deveres às
instituições ali mencionadas, reputando a inobservância aos mesmos como infrações de natureza objetiva, ressalvadas, segundo o art.14 da
mesma, as hipóteses de concomitante infração à Instrução n°08/79, como se afigurou o presente caso.

O art.3o, de pronto, parece não ser aplicável ao caso, posto que seu comando se dirige às bolsas de valores para que, dentro de seu poder
de auto-regulação, imponham a seus membros sistemas de cadastramento adequados ao regular funcionamento do mercado de capitais. Já os
arts.4o e 5o, por sua vez, tratam, respectivamente, da documentação mínima dos clientes que as corretoras devem manter em seu poder, bem
como da prestação de declaração, pelo cliente, de uma série de informações relevantes para a condução de seus negócios.

Em face dos documentos acostados aos autos, não vislumbro inobservância por parte da corretora aos deveres estatuídos nestes
dispositivos. Conquanto posteriormente verificados como falsos, os documentos apresentados pelos supostos clientes e pelo Sr. Valdevino
aparentavam absoluta legitimidade, e as fichas cadastrais da corretora portavam todas as informações e declarações exigidas pelo art.5o da
Instrução (fls.11/22, 32/34, 53/56 e 79/81). Não se verifica nos autos que a Égide CTVM não tenha seguido as disposições regulamentares,
valendo-se de documentação ao menos formalmente regular, e dotada de fé pública.

Nas operações envolvendo as ações dos Srs.Bernardino Bonavita, José Esmeraldo Bastos (ambos falecidos) e Ademar Pires, cumpre
ressaltar que o cadastramento na corretora deu-se “na presença física” dos mesmos, tendo as supostas pessoas apresentado documentação
aparentemente legítima. Não obstante, requereu a corretora a autenticação de cópias desses documentos em cartório, como efetivamente se
procedeu.

Restou provado, após as investigações da CVM, que a própria documentação apresentada à corretora (RGs e CPFs às fls.21, 33, 54 e 80)
e os comprovantes de residência (fls.22, 34, 54 e 81) apresentados para lavratura de cópias autenticadas, quando do cadastramento dos
supostos clientes, eram falsificações.

Não há dúvida de que estas fraudes perpetradas eram de difícil averiguação, o que, somado à ausência de provas nos autos que indiquem
o contrário, gera minha convicção de que não houve dolo, específico ou eventual, por parte da Égide CTVM e do seu diretor responsável, no que
tange ao cadastramento desses clientes e emissão das OT1 utilizadas nas transações em apreço.

Observo, ainda, que as citadas operações foram eficazmente abortadas antes de sua consumação (não por mérito da corretora, diga-se),
pelo que não houve prejuízos materiais aos titulares das ações.

Quanto à possível inobservância ao princípio “conheça seu cliente”, entendo que a Égide CTVM poderia ter procedido a maiores
averiguações sobre seus novos clientes, posto que, adicionalmente às regulares cautelas impostas pelos normativos anteriormente citados,
existem meios adicionais para averiguação da regularidade dos citados documentos. Contudo, tais procedimentos não eram expressamente
exigidos pela regulamentação aplicável à espécie.

Assim, encontro dificuldade em afirmar a negligência da corretora ou de seu diretor. Chama a atenção, pelo contrário, o fato da corretora
ter solicitado, aos supostos clientes que pessoalmente lá compareceram, a autenticação de seus documentos “originais” em cartório. Nem assim
se desmascarou a fraude.

Já com relação à fraude perpetrada contra o espólio do Sr. Humberto da Silva Ramos, pelo Sr.Valdevino Ribeiro e seu substabelecido
Pedro Paulo Torres (consoante substalecimento autenticado, acostado às fls.253), poderia-se apontar, face ao teor do Ofício-Circular da
BOVESPA n°098/1999, de 07/05/99 (portanto anterior às fraudes aqui narradas), dirigido especificamente às sociedades corretoras membros da
Bolsa, certa negligência na conduta da corretora, conquanto não expressamente ilícitas.

6/7

Mesmo tendo o Sr. Valdevino fornecido procuração pública em nome do titular das ações, é de se ressaltar que os documentos de
identificação que a acompanharam não aparentam estar autenticados (fls.54). Ademais, verificando-se que a data de nascimento aposta na
carteira de identidade falsa é 08 de julho de 1912, poderia ser inferido que o outorgante teria 86 anos à época de seu cadastramento na corretora.
Desta forma, o golpe aplicado contra o espólio do Sr, Humberto tornaria patente a inobservância da corretora aos procedimentos recomendados
pela BOVESPA no item 3 do mencionado Ofício-Circular/n°098/1999.

Entretanto, me deparo com o problema da anterioridade na divulgação do citado Ofício, que se deu em 07/05/99, ao passo que as
transações efetuadas pelo Sr. Valdevino se deram em 22/02/99 e 15/03/99 (extratos às fls.58/62).

Feitos estes apontamentos, entendo que carece de fundamento a acusação de descumprimento, pela Égide CTVM e pelo Sr. Francisco de
Paula Elias Filho, aos preceitos da Resolução CMN n°1665/89 e Instrução CVM n°220/94, por não vislumbrar que tenha havido, no caso,
inobservância às expressas imposições normativas de averiguação dos documentos apresentados pelo Sr.Valdevino e pelas supostas pessoas
cadastradas como clientes.

Não digo com isto que a conduta do citados indiciados foi de todo indene, posto que a diligência devida pelos intermediários de mercado no
trato com sua clientela (coroada pelo princípio “conheça seu cliente”), não deveria apenas se delimitar a exames formais de documentos.

Resta mencionar que além do já citado Ofício-Circular n°098/1999 da BOVESPA, e em vista da ocorrência de inúmeras fraudes
semelhantes às aqui descritas, a CVM editou, em 06/05/00, a Instrução CVM n°333, pela qual impôs-se aos intermediários de mercado redobrada
diligência, incluindo a confirmação de transações junto ao titular das ações, sempre que tratarem com novos clientes, pessoas idosas ou
mandatários.

Note-se que os fatos aqui narrados se deram antes da edição dessa Instrução, pelo que não se pode pretender o sancionamento dos
indiciados com base na mesma.

Em vista de todos os fatos expostos acima, e na forma do art.11 da Lei n°6.385/76, VOTO no seguinte sentido:

· ao Sr. Valdevino Ribeiro de Jesus, pela prática de operação fraudulenta, conforme definida nos incisos I e II, c da Instrução CVM n°08/79,
aplicação de pena de multa pecuniária no valor de R$30.000,00.

· a Égide CTVM Ltda. e Francisco de Paula Elias Filho, absolvição das acusações de prática de operação fraudulenta, na forma dos incisos I e
II, c da Instrução CVM n°08/79 e de violação às disposições do item III do art. 11 do Regulamento Anexo à resolução CMN no 1655/89 e
dos arts.3o, 4o e 5o da Instrução CVM n°220/94, vigente à época dos fatos.

Finalmente, proponho que o Ministério Público Estadual seja comunicado desta decisão.

É o VOTO.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMNISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No TA-SP2001/240

Voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos na
Sessão de Julgamento do dia 22/07/2004:

Acompanho o voto do Relator.

Luiz Antonio Sampaio Campos
DIRETOR

PROCESSO ADMNISTRATIVO SANCIONADOR
CVM TA No SP2001/240

Voto proferido pelo presidente da sessão, Dr. Marcelo F. Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 22/07/2004:

Obrigado, eu também acompanho o diretor-relator. Na verdade, me parece que as pessoas físicas estão de volta ao mercado. Ao que tudo
indica, nós, com quase toda certeza, vamos caminhar para sistemas eletrônicos de autenticação, de sorte que as pessoas operem com senhas,
que vão ser informadas por elas mesmas quando de seu cadastramento, e que essas ordens sejam confirmadas sempre através desses sistemas
eletrônicos. De tal forma que, se a pessoa não for diligente na guarda da sua senha, como acontece nas operações bancárias, ela não vai poder
operar; pelo menos nas operações, vamos chamar assim, de varejo. Parece que esse vai ser o caminho adequado, se nós realmente tivermos
muita gente operando quantias pequenas. Porque, de outra forma, a fiscalização e a aplicação da regra “conheça o seu cliente” vão impor um
custo que nem mesmo os grandes conglomerados vão poder suportar; o que dizer então das pequenas corretoras! De sorte que, com essas
minhas observações, acompanho o voto do diretor-relator, e proclamo o resultado do julgamento de absolvição dos indiciados Égide CTVM e
Francisco de Paula Elias Filho; em relação aos quais a CVM interporá Recurso de Oficio ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional e de imposição ao senhor Valdevino Ribeiro dos Santos da multa de R$ 30.000,00, da qual cabe recurso ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

7/7